Tribunal: TJMT
Processo: 1021177-43.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021177-43.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), DETRAN MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), WILLIAN WALLACE WAINER - CPF: 095.339.621-51 (APELADO), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO REJEITADAS. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DE PERMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu a ordem postulada no mandado de segurança, anulando ato administrativo do DETRAN/MT que cassou a CNH definitiva do impetrante, e determinando seu restabelecimento, diante da ausência de instauração de processo administrativo e de notificação prévia da condutora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cassação de CNH definitiva, com base em infração cometida no período de Permissão para Dirigir, quando não instaurado processo administrativo prévio e a CNH definitiva já havia sido regularmente emitida pela Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. As preliminares de ausência de direito líquido e certo e de inadequação da via eleita foram rejeitadas, uma vez que os fatos relevantes estavam documentalmente comprovados, não exigindo dilação probatória, e a controvérsia reside em matéria de direito.

4. A cassação da CNH, nos termos do art. 265, do CTB, exige processo administrativo regularmente instaurado, com decisão fundamentada e assegurado o direito de defesa.
5. A Administração emitiu a CNH definitiva, reconhecendo, assim, o cumprimento dos requisitos legais pelo condutor. A posterior cassação, sem processo administrativo, configura violação ao devido processo legal e aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

6. A ausência de notificação regular e a inexistência de contraditório administrativo impedem o reconhecimento de validade do ato sancionador.

7. Jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte reforça a necessidade de processo administrativo para a cassação da CNH definitiva, mesmo quando a infração remonta ao período da permissão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação cível desprovido. Sentença ratificada, em Remessa Necessária.

Tese de julgamento
: “1. A cassação de Carteira Nacional de Habilitação definitiva exige prévia instauração de processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, ainda que fundada em infração cometida no período de Permissão para Dirigir.
2. A expedição da CNH definitiva gera presunção de legalidade e de regularidade da habilitação, sendo vedado o seu cancelamento unilateral sem processo regular.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 148, § 3o, e 265.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 21.03.2019; TJMT, Ap. Cív. n. 1001973-90.2024.8.11.0020, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 23.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação com Remessa Necessária, interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT – e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceora Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que concedeu a segurança pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado pelo Recorrido/Interessado, para anular o ato administrativo que determinou a cassação da sua Carteira Nacional de Habilitação, bem como para assegurar o restabelecimento definitivo de sua CNH (id. 336523853, págs. 01/09).

Os Apelantes levantam as preliminares de ausência de direito líquido e certo e de inadequação da via eleita, ao argumento de que o mandado de segurança exige prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória.

No mérito, afirmam que a sentença merece reforma por desconsiderar o regime jurídico próprio da Permissão para Dirigir.

Sustentam que o Código de Trânsito Brasileiro e as Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito estabelecem que a prática de infração durante o período probatório impede a concessão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, independentemente da instauração de processo administrativo específico para esse fim.

Argumentam que a não conversão da Permissão para Dirigir em CNH definitiva constitui efeito legal automático decorrente da infração regularmente registrada.

Aduzem que não se mostra possível lançar a penalidade de forma automática no prontuário do condutor, pois se trata de infração onde, somente após o devido processo legal, produzirão seus regulares efeitos.

Defendem que a concessão da CNH definitiva não configura direito adquirido, mas mera expectativa de direito, condicionada ao cumprimento integral dos requisitos legais durante o período de Permissão para Dirigir.

Enfatizam que a infração de trânsito, descrita no artigo 230, XI, do CTB, não se trata de mera exigência administrativa, o que permite a imposição da penalidade de cassação da CNH.

Aduz que o Recorrido foi devidamente notificado da infração de trânsito e que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade.

Sustentam que a sentença recorrida extrapolou os limites do controle jurisdicional ao interferir na atuação administrativa do órgão executivo de trânsito, violando o princípio da separação dos poderes.

Ao final, pugnam pelo provimento do Apelo, para reformar a sentença recorrida, denegando a segurança pleiteada.

Sem
contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 338177864, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT

– e o Estado de Mato Grosso insurgem-se contra
a
sentença que concedeu a segurança pleiteada
no

M
andado de
S
egurança,
impetrado pelo Recorrido
.

Denota-se dos autos que Willian Wallace Wainer impetrou Mandado de Segurança, com pedido liminar, em face de ato atribuído ao Diretor de Habilitação e Veículos do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT –, sustentando a ilegalidade da penalidade administrativa que culminou na cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação, apesar de possuir CNH definitiva válida até setembro de 2032.

O Impetrante salientou, na inicial, que concluiu regularmente todos os procedimentos exigidos para a obtenção da habilitação, tendo recebido sua CNH definitiva sem qualquer restrição, inexistindo, até então, impedimento administrativo que obstasse o exercício do direito de dirigir.

Narrou que, somente após consulta ao aplicativo digital, tomou ciência da inclusão de penalidade decorrente de auto de infração lavrado em agosto de 2024, referente a conduzir veículo com descarga livre.

Afirmou que a penalidade foi inserida no prontuário meses após a suposta infração, sem prévia notificação válida, o que teria violado os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica, destacando que jamais foi cientificado da instauração de processo administrativo específico para apuração da infração imputada.

Asseverou que a ausência de regular notificação inviabilizou qualquer manifestação tempestiva na esfera administrativa.

Relatou que exerce atividade profissional remunerada – entregador de Ifood, circunstância que torna indispensável a manutenção da habilitação.

Sustentou que a cassação da CNH comprometeu diretamente sua subsistência, seu desempenho profissional, acarretando prejuízos desproporcionais.

Argumentou que a infração imputada não teria o condão de justificar medida extrema, sobretudo diante da validade plena da CNH definitiva.

Por fim, requereu a concessão da liminar para que o Impetrado restabeleça a validade de sua CNH definitiva, restabelecendo sua condição de condutor devidamente habilitado, até julgamento de mérito do
mandamus
.

O Julgador singular indeferiu a liminar pleiteada (id. 336522042, págs. 01/04) e, no mérito, concedeu a segurança, ficando a
parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Ante o exposto, consoante a fundamentação exposta, este Juízo CONCEDE A SEGURANÇA pleiteada para determinar o arquivamento do processo administrativo que culminou na cassação da CNH da parte impetrante, e consequentemente para que seja determinado ao impetrado que restabeleça em seu sistema a validade da Carteira Nacional de Habilitação da parte impetrante.

[...].

EXTINGUE-SE o processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.” (Sic).

Contra essa decisão, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT – e o Estado de Mato Grosso interpuseram o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminares de ausência de direito líquido e certo e de inadequação da via eleita, suscitadas pelo Recorrente.

Da Preliminar de Ausência de Direito Líquido e Certo

Os Recorrentes afirmam que inexiste direito líquido e certo, já que a instauração do procedimento administrativo para a cassação da CNH não se revela obrigatório.

Em que pese à alegação dos Apelantes, entendo que a preliminar confunde com o mérito e, portanto, com ele será analisada.

Da Preliminar de Inadequação da Via Eleita

Os Apelantes defendem o não cabimento da ação mandamental, argumentando a inexistência de provas pré-constituídas.

Analisando a tese dos Recorrentes, tenho que a preliminar deve ser rejeitada, já que o principal argumento do Apelado diz respeito à ausência da instauração do processo administrativo, antes do cancelamento da sua CNH e o fato de a infração somente ser sido inserida após a expedição da CNH definitiva, questões que não necessitam da produção de provas.

Frise-se que a não instauração do processo administrativo é ponto incontroverso, bem assim a ausência de notificação para a apresentação de defesa.

Diante disso, rejeito a preliminar.

Do Mérito

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar a (i)legalidade da cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva do Recorrido, promovida pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT –, em virtude de infração de trânsito, supostamente cometida, quando ainda se encontrava na condição de permissionário, sem a instauração de processo administrativo.

O artigo 148, §§2
o
e 3
o
, do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que, ao candidato aprovado nos exames de habilitação, será conferida Permissão Para Dirigir, com validade de 01 (um) ano e que a Carteira Nacional de Habilitação será concedida ao condutor que, depois do referido prazo, não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou que seja reincidente em infração média,
in verbis
:

“Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 1o - [...].

§ 2o - Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3o - A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.”

Nota-se que, na hipótese de o permissionário cometer infrações de natureza grave ou gravíssima ou ser reincidente em infração média, durante o prazo de 01 (um) ano, não será conferida a ele a CNH.

De outro lado, o artigo 265, do CTB, estabelece, de forma expressa, que as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da CNH, além de serem aplicadas por decisão fundamentada da autoridade competente, devem ocorrer em processo administrativo, assegurando o direito de defesa ao infrator. Veja-se:

“Art. 265.
As penalidades
de suspensão do direito de dirigir e
de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa
.” (Negritei).

O dispositivo transcrito se trata de norma cogente que concretiza, no âmbito administrativo do trânsito, as garantias constitucionais do devido processo legal.

No caso dos autos, verifico ser incontroverso que o Recorrido, após ter passado por todas as etapas exigidas para a 1a habilitação, obteve a Permissão Para Dirigir – PPD – e, posteriormente, foi a ele conferida a Carteira Nacional de Habilitação (id. 336522029, pág. 01).

Igualmente, não há dúvidas de que o DETRAN/MT cassou a CNH do Apelado, ao argumento de que houve a prática de infração de trânsito, ocorrida durante o período que possuía a Permissão Para Dirigir.

A cassação da CNH, com salientado, exige a prévia instauração de processo administrativo regular, garantindo-se ao condutor o exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 265/CTB).

Dessa forma, em vista de o DETRAN/MT não ter demonstrado que instaurou o referido processo, tampouco que o Recorrido foi regularmente notificado para apresentar defesa, antes da aplicação da penalidade, é certo que restou configurada a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não há desconsiderar que a CNH definitiva foi regularmente emitida em favor do Apelado.

Tal circunstância evidencia o reconhecimento, pelo DETRAN/MT, da regularidade da expedição da CNH definitiva, bem como da inexistência de impedimentos para sua concessão.

Importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a aplicação da penalidade de cassação da CNH exige a prévia instauração de processo administrativo, com a garantida do direito à defesa do condutor. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 20, III, 148, §§ 3o e 4o, e 265 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. CANCELAMENTO. INFRAÇÕES GRAVE E GRAVÍSSSIMA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
FUNDAMENTO INATACADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ENQUADRAMENTO DOS FATOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INVIABILIDADE. DISTINGUISHING.

1. [...].

2. No caso, o recorrente não impugnou todos fundamentos do julgado combatido no sentido de que "a controvérsia não se amolda ao disposto previsto nos §§ 3o e 4o do art. 148 do CTB, pois, "em 06.05.2011, o Apelado resultou habilitado pelo órgão de trânsito estadual ora Apelante para condução de veículos automotores de duas e quatro rodas e, após 01 (um) ano - 10.05.2012 - recebeu a CNH definitiva, contudo, no ano de 2016, ao postular a renovação de sua CNH, surpreendido, recebeu a informação de cancelamento da habilitação ocasionada pela prática de uma multa grave e outra gravíssima recebida em 19.12.2011". Incide, por analogia, a Súmula 283/STF.

3. O presente litígio não se enquadra ao precedente firmado por este STJ no REsp 726.842/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 338, haja vista que
o documento cancelado pelo ente autárquico não se trata de uma permissão provisória para dirigir, mas, sim, de uma Carteira Nacional de Habilitação definitiva, circunstância que afasta o entendimento consagrado de desnecessidade de instauração de processo administrativo.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.194.029/AC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 28/3/2019).” (Destaquei).

Registro que, diferentemente do sustentado pelos Recorrentes, o cancelamento da CNH não é efeito automático da prática de infração de trânsito, porque a expedição desta somente ocorre depois de 01 (um) ano da expedição da Permissão Para Dirigir, sem que o permissionário tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente de infração média.

Além disso, as regras esposadas no artigo 148, §3
o
, do CTB e nos artigos 21 e 28, §2
o
, da Resolução CONTRAN n. 723/2018,
disciplinam situação jurídica diversa dos autos, porque diz respeito a não concessão inicial da CNH definitiva, quando verificada a existência de infrações graves ou gravíssimas, durante o período probatório e, no caso em tela, se trata de cassação de CNH expedida após aquele prazo.

Nessa esteira, penso que a cassação, depois de expedida a CNH definitiva, sem a instauração do processo administrativo prévio, viola garantias constitucionais, afronta os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva que regem as relações entre a Administração e os administrados.

Corroborando o entendimento, perfilho julgado desta Corte de Justiça:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO DURANTE PERÍODO DE PERMISSÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu segurança mandamental para anular cassação de CNH definitiva e determinar seu restabelecimento, por ausência de devido processo legal administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a cassação de CNH definitiva, sem prévio processo administrativo, com base em infração cometida durante o período de permissão provisória, quando a própria Administração já havia conferido a habilitação definitiva ao condutor.

III. Razões de decidir

3. A expedição da CNH definitiva pela Administração gera presunção de inexistência de óbices à sua concessão, consolidando situação jurídica que não pode ser desconstituída sem o devido processo legal. Os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima impedem que a Administração, após consolidar situação jurídica favorável ao administrado, revogue unilateralmente o ato sem observância do devido processo legal.

4. A cassação de CNH definitiva, ainda que fundada em infração cometida no período provisório, exige instauração de processo administrativo prévio, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A ausência de processo administrativo adequado, conforme artigo 265 do CTB, viola o devido processo legal previsto no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigos 5o, incisos LIV e LV; CTB, artigos 148, parágrafo 3o, e 265; Resolução CONTRAN n. 723/2018.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJMT, AI n. 10294159120248110000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2025. (N.U 1001973-90.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/07/2025, publicado no DJE 23/07/2025)” (Negritei).

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Da Remessa Necessária

Como consignado, o Juízo singular concedeu a segurança postulada na ação mandamental, impetrada por Willian Wallace Wainer
, a fim de
anular o ato administrativo que determinou a cassação da
sua
Carteira Nacional de Habilitação, bem como para assegurar o restabelecimento definitivo de sua habilitação.

À
vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do ente público estadual e da Autarquia Estadual, tenho que a sentença deve ser ratificada, a fim de conceder a segurança pretendida, nos termos ali esposados.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares, suscitadas pelos Recorrentes e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT – e pelo Estado de Mato Grosso, mantendo, de consequência, inalterado o ato sentencial recorrido.
RATIFICO
a sentença, em Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026